Tribunal: TJDFT
Processo: 0000877-63.2017.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0000877-63.2017.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA APELADO: SILVANIA BUCAR ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por JOSE CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA, nos autos da ação monitória movida por SILVANIA BUCAR ROCHA, para reformar o acórdão que negou provimento à apelação interposta (ID 72818490). Em prestígio ao art. 10 do CPC, o recorrente foi intimado para se manifestar sobre o cabimento recursal (ID 75104920). Contudo, quedou-se inerte. É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 932, inc. III, do CPC, cumpre ao Relator não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso é manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível contra decisões proferidas pelo relator, sendo, portanto, incabível a sua interposição contra acórdão, como ocorrido na hipótese dos autos. Diante disso, NÃO CONHEÇO do recurso, por inadequação da via eleita, nos moldes do art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator